Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1002096-53.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: JHEFFERSON ALVES DA SILVA.
Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABA.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE – MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECLAMADO PELOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrido no evento danoso.
2. A negligencia no cuidado pela boa conservação da via foi o que acarretou o acidente que vitimou o reclamante.
3. Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos ao autor, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6. O reclamante faz jus a indenização a titulo de danos materiais do valor que foi gasto para reparar o prejuízo causado no veículo, em razão do buraco, decorrente da má conservação da via de rolamento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002096-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHEFFERSON ALVES DA SILVA - CPF: 229.650.318-71 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ACIDENTE – MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECLAMADO PELOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrido no evento danoso.

2.

A negligencia no cuidado pela boa conservação da via foi o que acarretou o acidente que vitimou o reclamante.

3.

Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos ao autor, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

O reclamante faz jus a indenização a titulo de danos materiais do valor que foi gasto para reparar o prejuízo causado no veículo, em razão do buraco, decorrente da má conservação da via de rolamento.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021